Tribunal: TJDFT
Processo: 0005156-14.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0005156-14.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: DILSON DORCA, ROSA MARIA FERREIRA GUIMARÃES DORÇA D E S P A C H O Intimem-se os apelados para se manifestar sobre a proposta de acordo formulada na petição de ID no 54870975. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator